Tribunal: STF
Processo: HC 261657
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC.06):



    “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na ausência da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em conformidade com o princípio da dialeticidade, a fim de ensejar o conhecimento do seu agravo em recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 4. A decisão que inadmite o recurso especial deve ser impugnada de uma vez só e em sua integralidade, não sendo composta por capítulos autônomos nem podendo ser impugnada tardiamente via agravo regimental. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. A decisão que inadmite o recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, não sendo composta por capítulos autônomos."



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a possibilidade de o princípio da insignificância ser aplicável à espécie, uma vez que a res furtiva, restituída ao estabelecimento comercial, foi avaliada em R$ 172,58 (cento e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), valor pouco superior ao décimo do salário mínimo à época.



    Em razão do exposto, pugna-se pela absolvição do réu por atipicidade da conduta.



    É o relatório. Decido.



    1. Em que pese a ausência de análise da matéria pelo STJ, vez que o ato coator desproveu o AgRg em AREsp nº 2731901/ES sem se posicionar acerca da questão de fundo, a irresignação merece prosperar.



    Na espécie, o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, por ter subtraído, para si, “quatro pecas de carne suína embaladas a vácuo e três sacos de refresco do estabelecimento do Supermercado Perim”, tendo a res furtiva sido restituída à vítima logo após a sua apreensão em poder do réu. Analisando o pedido defensivo de aplicação do princípio da insignificância, o Juízo de origem afastou a tese com base na seguinte fundamentação (eDOC.03, pp. 4-5):



    “Não assiste razão ao requerimento da defesa quanto a aplicação do Pr. da insignificância, visto que os valores das mercadorias furtadas totalizam aproximadamente, R5172.58 (cento e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), conforme se verifica das fotografias de fis. 27/30, c representa 14,19% do salário mínimo vigente a época dos fatos (R$1.212,00).



    (...)



    Vislumbra-se que, em razão do montante das mercadorias furtadas, não há no caso em analise, inexpressividade da leso jurídica provocada, desta feita, visto que um dos requisitos exigidos pela jurisprudência dominante para a concessão do princípio da insignificância não fora preenchido, deixo de aplicá-lo no presente caso.”



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a negativa, acrescentando que o paciente possuía condenação transitada em julgado pela prática de de furto qualificado (eDOC.04).



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos foram preenchidos em sua totalidade. 



     O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado era de pequena monta e foi prontamente restituído à vítima, sem mácula.



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor da recorrente, e a movimentação de toda estrutura do Ministério Público, seja como órgão de acusação seja como custos juris, bem como do Poder Judiciário, em razão do furto de bens avaliados em cerca de R$ 172,58 (cento e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), devidamente restituídos à vítima.



    Ainda que as instâncias antecedentes tenham ressaltado a avaliação econômica do bem tida como expressiva, entendo que tal apreciação não se submete a fórmulas apriorísticas, tal como a alusão ao parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente. 



    Com efeito, para fins de incidência do princípio da insignificância, o valor do bem deve ser aferido à luz do contexto de essencialidade, não se antevendo, por isso, reprovabilidade significante na conduta de quem furta 04 peças de carne e 03 sucos, de rede de supermercados, os quais foram, logo após, restituídos, sem avaria, à vítima. A esse respeito, cito o seguinte precedente da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. FURTO DE UMA PEÇA DE PICANHA. RES FURTIVA DEVOLVIDA À VÍTIMA, SEM MÁCULA. ALEGAÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A alusão à reiteração delitiva não impede o reconhecimento do princípio da insignificância, mormente se verificado o preenchimento dos requisitos jurisprudencialmente construídos para a sua incidência. 3. A aplicação do princípio da bagatela não se condiciona a nenhuma fórmula apriorística, como a que limita a sua incidência a bens com valor inferior a 10% do salário mínimo. A valia do bem deve ser aferida dentro de seu contexto de essencialidade, de forma individualizada. 4. Apesar de reprovável, a conduta não gerou significativa ofensa ao bem jurídico tutelado e não evidenciou periculosidade social suficiente para justificar a proteção do Estado na seara penal. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 227572, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.09.2023, grifei)



    Ademais, malgrado a Corte local tenha aludindo à reiteração delitiva, esta Suprema Corte já assentou que tal circunstância não basta para afastar a conclusão de atipicidade material da conduta. Ao contrário, as nuances do caso concreto recomendam a aplicação do princípio da insignificância, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. Com efeito, nem mesmo a existência de antecedentes, por si só, afasta a incidência do princípio da insignificância. 



    Nesse sentido:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123.108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03.08.2015) 



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 03.03.2020). 



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142.083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02.10.2018, grifei)



    4. Posto isso, não conheço do habeas corpus, mas, nos termos dos arts. 192 do RISTF, concedo a ordem de ofício para absolver o paciente, por aplicação do princípio da insignificância.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJES e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente